Tribunal: TJBA
Processo: 8021483-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021483-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANA MONTEIRO DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
SAMUEL DE SOUZA GOES

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOIS DE JULHO LIFE

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, RAIANE LAYSE DE SOUSA COSTA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO POR CONDÔMINOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ASSEMBLEIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de assembleia geral extraordinária cumulada com pedido de tutela antecipada, deferiu liminar para suspender os efeitos de assembleia condominial, destinada à destituição do síndico, sob pena de multa diária, ao fundamento de ausência de quórum mínimo legal para convocação e indícios de vício na coleta das assinaturas do abaixo-assinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos legais para a convocação da assembleia geral extraordinária, especialmente o quórum mínimo de 1/4 dos condôminos; (ii) verificar se se justifica a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os efeitos da referida assembleia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O quórum mínimo de 1/4 dos condôminos previsto no art. 1.355 do Código Civil deve ser aferido com base nas assinaturas válidas de proprietários das unidades autônomas, excluindo-se assinaturas de terceiros e de condôminos que tenham manifestado vício de consentimento.

4. A decisão agravada se fundamenta na existência de inconsistências substanciais entre o abaixo-assinado apresentado para a convocação da assembleia e a lista oficial de proprietários, o que gera dúvida razoável sobre o atendimento do quórum mínimo legal.

5. Há indícios de vício de consentimento, visto que alguns signatários do abaixo-assinado alegaram ter sido induzidos a erro quanto ao objeto do pleito, fato que fragiliza a validade da convocação e reforça a necessidade de dilação probatória.

6. A suspensão dos efeitos da assembleia visa evitar dano irreversível ao condomínio, prevenindo situação de insegurança jurídica e dualidade administrativa, caracterizando periculum in mora inverso.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021483-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante FABIANA MONTEIRO DO NASCIMENTO e outros e como apelada CONDOMINIO RESIDENCIAL DOIS DE JULHO LIFE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.